Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727436-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO JOSE BUCHMANN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA BUCHMANN AGRAVADO: JOSE ADERALDO MOTA GUEDES DESPACHO Considerando que não há pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 4 de agosto de 2020 13:20:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator